Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722249-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON PORTO, OLINDO DA SILVA, VIVALDO ELPIDIO PORTO, LEDA MARIA VIEIRA, ELZA BRUZA SENA, MARIA VERA LUCIA DOMINGOS SENA, FELIPHE AUGUSTO SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O (Doc. Num. 14023201). Cuida-se de Agravo Interno, conforme previsão contida no artigo 1021 do Código de Processo Civil, interposto por GILSON PORTO E OUTROS contra a decisão unipessoal deste Relator (Doc. Num. 13789605), por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente, ao fundamento de que houve a perda superveniente do objeto. Na decisão agravada a ilustre Magistrada da Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0040698-88.2014.8.07.0001, indeferiu pleito do Agravante para que o valor integral bloqueado em favor dos credores da execução, fosse transferido para a conta bancária da Sociedade de Advogados que patrocina os Exequentes, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ainda nos Autos originários, posteriormente, a Magistrada proferiu decisão na qual reconheceu a existência de procuração com poderes et extra em favor dos patronos dos exequentes, ou seja, com poderes para receber e dar quitação e determinou a expedição de alvarás de levantamento dos valores penhorados. Ante a decisão proferida pela Magistrada a quo o Agravante foi intimado a se manifestar sobre se ainda persistia o interesse em ver analisada a pretensão recursal. (Doc. Num. 13187084 - Pág. 1/3) Conforme Certidão Num. 13755502, o prazo transcorreu sem que o Agravante se manifestasse. Diante deste contexto, por meio de decisão unipessoal, este Relator formou convicção pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto. Entretanto, o Agravante interpôs o presente Agravo interno. Nas razões recursais (Doc. Num. 14023201), o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão unipessoal, sob o argumento central de que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e provido para que seja determinada a transferência eletrônica do valor integral relativo ao cumprimento de sentença para conta bancária da Sociedade de Advogados. Alega que “a decisão do juízo de piso não atende aos reclamos dos agravantes, isto porque ela simplesmente ordenou a expedição de alvará de levantamento a estes ou ao patrono, e não a transferência eletrônica na conta do escritório de advocacia que os representa conforme postulado” (Doc. Num. 14023201 - Pág. 2). Defende que “o pedido recursal não foi atendido pela decisão do juízo de piso, e que foi utilizada por Vossa Excelência como parâmetro, e por assim ser é que o recurso de agravo de instrumento ainda mantém interesse em ser decidido, porquanto o pleito recursal é de transferência eletrônica de todos os valores que compõe o cumprimento de sentença, notadamente aquele pertencente aos recorrentes.” (Doc. Num. 14023201 - Pág. 2). Assevera que “a decisão deixou de atender o contido no art. 933 do CPC, uma vez que não propiciou aos recorrentes se manifestarem sobre a ocorrência superveniente de nova decisão proferia pelo juízo a quo e que foi utilizada para fulminar o recurso.” (Doc. Num. 14023201 - Pág. 3). Sustenta que “houve um cerceamento no direito de defesa, e que afronta ainda as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC, pois é direito da parte ser ouvida previamente a qualquer decisão que possa atingir direito ou interesse seu nos autos,” (Doc. Num. 14023201 - Pág. 3). Afirma que, em que pese a decisão proferida nos Autos de origem, permanece o interesse do Agravante para que seja analisado pela Turma Recursal o pedido de transferência eletrônica dos valores para a conta da Sociedade de Advogados contratada. Requer, por fim, a reconsideração da decisão ora atacada ou, caso assim não se entenda, a apreciação do recurso pela egrégia Turma, com o seu provimento e consequente reforma da decisão unipessoal ora hostilizada. Intimada a parte Agravada para apresentar contrarrazões, esta permaneceu inerte (Doc. Num. 15851046). É o breve relatório. Decido. Conforme detida análise do Feito, constata-se que a irresignação recursal originária dirige-se contra o indeferimento do pleito de transferência bancária da integralidade do valor da condenação para a conta bancária dos patronos dos Credores. O pedido deduzido no Agravo de Instrumento consiste em requerer “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada, para o fim de ordenar que os valores sejam transferidos eletronicamente para a conta indicada” (Num. 11993833 - Pág. 8). Tal indeferimento do pleito de transferência bancária, diversamente do que considerado na decisão unipessoal ora questionada, não foi suplantado na origem, haja vista a determinação de expedição de alvarás de levamento. Assim, remanesce o interesse recursal quanto ao Agravo de Instrumento, ainda que proferida sentença de extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento, já que ali foi determinada a expedição de alvarás e não a realização de transferência bancária, como defendem os Agravantes. Com essas considerações, reconsidero a decisão unipessoal de ID Num. 13789605, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 265, § 3o, do RITJDFT. À Secretaria para que promova a autuação como Agravo de Instrumento e, após, para que faça nova conclusão para a apreciação do mérito do referido recurso, uma vez que já prestadas as informações e que fora dispensada a intimação do Agravado. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2.020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador